Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708307-46.2018.8.07.0018 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: CONFECCOES EMMES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou extinta a obrigação objeto do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, III, do CPC. Como visto, o objeto do recurso diz respeito à legalidade da remissão de créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) efetivada pela Lei Distrital n° 4.732/2011. Na decisão Id. 7461107, foi determinado o sobrestamento do recurso, até o julgamento final da ADI 2012.00.2.014916-6, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão dos processos que tenham o mesmo objeto do RE n° 851.421/DF. Em petição Id. 36858970, a Apelada informa que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo o RE n° 851.421/DF e pede o regular prosseguimento do feito. Intimado a se pronunciar quanto ao julgamento do RE n° 851.421/DF, o Ministério Público, ora apelante, informa que não tem mais interesse no julgamento do recurso e requer a extinção definitiva do processo. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade recursal estão a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Assim, considerando que o Apelante não tem mais interesse no objeto do presente recurso, porquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 851.421/DF decidiu pela constitucionalidade da Lei Distrital n° 4.732-2/11, deu-se a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora